Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-88.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000404-88.2019.8.07.0010 RECORRENTE: ILEXSANDRO DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO PERICIAL E PROVA ORAL. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. In casu, a perícia demorou dias para ser realizada. Diante disso, não se pode exigir que o proprietário que teve a janela de seu estabelecimento arrombada aguarde seja feita a perícia para só depois consertá-la, o que colocaria em risco, ainda mais, a segurança de seus bens. Desse modo, a conclusão pericial de que “os vestígios suportam levemente a hipótese de furto levantada no objeto pericial” se mostra compreensível e não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora quanto ao rompimento de obstáculo, pois evidencia que houve arrombamento da janela, fato que foi confirmado pelas fotografias tiradas do local e pela prova oral colhida. 3. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), por ter natureza objetiva, é sempre aplicada quando o crime ocorre no período considerado como de repouso noturno, independentemente de o imóvel estar habitado ou possuir fim comercial, pois nesse período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração em razão da diminuição de sua vigilância. Além disso, não há incompatibilidade entre a mencionada causa de aumento e o furto qualificado. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 160, ambos do CPP, sustentando que deve ser excluída a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, em observância ao in dubio pro reo, bem como tendo em vista a demora para a confecção de laudo pericial e ausência de preservação do local do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 158 e 160, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Desse modo, a conclusão pericial de que ‘os vestígios suportam levemente a hipótese de furto levantada no objeto pericial’ se mostra compreensível e não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora quanto ao rompimento de obstáculo, pois evidencia que houve arrombamento da janela, fato que foi confirmado pelas fotografias tiradas do local (ID: Num. 20761584); bem como também demonstrado pela prova oral” (ID Num. 23861213 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017